Tribunal: TJSP
Processo: 1003064-76.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença que reconheceu a prescrição. Insurgência dos autores. Prescrição afastada. Preliminar de cerceamento de defesa para a produção de prova oral, também afastada. Acolhida, no entanto, a arguição de cerceamento de defesa para a realização da prova técnica. Possibilidade da conversão da obrigação em perdas e danos. Necessidade de realização de perícia

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença que reconheceu a prescrição. Insurgência dos autores. Prescrição afastada. Preliminar de cerceamento de defesa para a produção de prova oral, também afastada. Acolhida, no entanto, a arguição de cerceamento de defesa para a realização da prova técnica. Possibilidade da conversão da obrigação em perdas e danos. Necessidade de realização de perícia para elucidar a controvérsia acerca da existência dos bens transacionados e suas condições. Sentença anulada, para prosseguimento da fase de instrução. RECURSO PROVIDO.